Tribunal: TJMT
Processo: 1023466-28.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023466-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), RAUL MATEUS SILVA FRANCA - CPF: 048.462.621-38 (PACIENTE), 9° vara criminal (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO.

3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE CAUTELARIDADE.

4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Embora a quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente não seja elevada (10,91 de cocaína e 20,81g de maconha), ele fig
ura como réu em ao menos duas ações penais e ainda ostenta um executivo de pena em seu desfavor. T
ais fatores, por refletirem desajuste social, risco concreto de reiteração delitiva e o estado de perigo gerado pela liberdade do paciente, justificam a custódia preventiva para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

A
prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque a condição de reincidente autoriza a fixação do regime fechado para eventual cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório.

4.
A periculosidade social do paciente impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, a impetrante alega que
Raul Mateus Silva França

vem sendo submetido a
coação ilegal
desde que o
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT

homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva
.

Esclarece que o paciente está acautelado porque teria cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Defende, contudo, a
falta de fundamentação
idônea do decreto cautelar, a
prescindibilidade da custódia
, a existência de predicados
pessoais favoráveis
e ofensa ao
princípio da homogeneidade das medidas cautelares
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogue a
constrição
ou sejam estabelecidas
providências cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 66408494).

Foram anexados documentos (ID 66408495 a 66441950).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 67032963).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 67776451).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 69025996), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
– Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito e na recalcitrância criminosa da paciente – Requer ainda violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Suscitadas, também condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020